Tribunal: TJSP
Processo: 1004128-96.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL - DESPEJO - DENÚNCIA VAZIA - Contrato de locação escrito, prorrogado por prazo indeterminado - Pedido de desocupação do imóvel para uso próprio - Sentença de procedência, concedendo o prazo de 30 dias para desocupação voluntária - Recurso do réu locatário, que visa tão-somente a dilação do prazo para entrega das chaves - Pretensão fundamentada nas restrições impostas pela

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL - DESPEJO - DENÚNCIA VAZIA - Contrato de locação escrito, prorrogado por prazo indeterminado - Pedido de desocupação do imóvel para uso próprio - Sentença de procedência, concedendo o prazo de 30 dias para desocupação voluntária - Recurso do réu locatário, que visa tão-somente a dilação do prazo para entrega das chaves - Pretensão fundamentada nas restrições impostas pela pandemia de COVID-19 - Descabimento - Sentença proferida em agosto/2021, quando já flexibilizadas as restrições impostas pelo Poder Público ao comércio - Inexistência de previsão legal ou qualquer circunstância apta a caracterizar caso fortuito ou motivo de força maior, para a dilação do prazo de devolução do imóvel locado - Sentença mantida - Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.